Tribunal: TJSP
Processo: 1501228-04.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PENA RESTRITIVA DE DIREITO CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – Embora preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal e exista o direito subjetivo do réu à aplicação da substituição, cabe ao Magistrado avaliar a modalidade da pena a ser aplicada, de acordo com cada caso.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PENA RESTRITIVA DE DIREITO CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – Embora preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal e exista o direito subjetivo do réu à aplicação da substituição, cabe ao Magistrado avaliar a modalidade da pena a ser aplicada, de acordo com cada caso. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501228-04.2019.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que é apelante CAIO
HENRIQUE GOMES VIEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501228-04.2019.8.26.0540 -Voto no 12481
2
Apelação Criminal no 1501228-04.2019.8.26.0540
Comarca de Santo André 4a Vara Criminal
Apelante: Caio Henrique Gomes Vieira
Apelado: Ministério Público
Voto no 12481
APELAÇÃO CRIMINAL FURTO QUALIFICADO PENA
RESTRITIVA DE DIREITO CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
À
COMUNIDADE

PRETENDIDA
APLICAÇÃO DE PENA DE MULTA IMPOSSIBILIDADE
Embora preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal e
exista o direito subjetivo do réu à aplicação da substituição, cabe
ao Magistrado avaliar a modalidade da pena a ser aplicada, de
acordo com cada caso. Recurso não provido.
Vistos.
Caio Henrique Gomes Vieira interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 12.08.2019, proferida pelo MMo Juiz de
Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Santo André, que o condenou à
pena de 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 03
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, substituída a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços
à comunidade, por igual período, por incurso no artigo 155, § 4o, inciso IV,
c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (fls. 186/188).
Em suas razões, a Defesa requereu a substituição da
pena privativa de liberdade por uma pena pecuniária (fls. 206/208).
O Ministério Público, nas suas contrarrazões,
pugnou pelo não provimento do recurso (fls. 219/222).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou, também, pelo não provimento do apelo (fls. 237/243).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501228-04.2019.8.26.0540 -Voto no 12481
3
É o relatório.
O ora apelante e o corréu Marcelo Paim dos Santos
foram denunciados como incursos no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código
Penal, porque, no dia 16.06.2019, por volta das 11h00, na Rua Itaipava, altura
do no 90, Parque Jaçatuba, na cidade e Comarca de Santo André, agindo em
concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos e auxiliando-
se mutuamente, subtraíram, para eles, o veículo marca GM/Onix, placa
GCB-6387/SP, pertencente a Lidia Pereira da Silva.
Após regular instrução, sobreveio sentença que o
condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório,
verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo MMo Juiz de Direito
sentenciante.
Inicialmente, anoto que, muito embora não tenha
havido irresignação quanto à condenação do ora apelante, a materialidade e a
autoria do delito ficaram bem demonstradas.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
em face do boletim de ocorrência (fls. 10/13), do auto de exibição, apreensão
e entrega (fls. 14), do auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 16), bem
como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste, tendo em
vista que a confissão do réu em Juízo foi corroborada pelos demais elementos
de provas trazidos aos autos, tais como o depoimento da testemunha Edivaldo
de Oliveira Moreto (fls. 188 gravação audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501228-04.2019.8.26.0540 -Voto no 12481
4
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e autoria do delito, correta a solução condenatória.
A qualificadora do concurso de agentes ficou
sobejamente evidenciada pela prova oral, toda no sentido de que o réu agiu
em concurso com o corréu Marcelo, tanto que não houve insurgência das
partes a esse respeito.
Quanto à pena privativa de liberdade, a sentença não
merece reparo, uma vez que, nos termos do disposto nos artigos 14, inciso II,
59 e 68 do Código Penal, ela foi corretamente aplicada, resultando em 08
meses de reclusão e pagamento de 03 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, e, neste ponto, também não houve insurgência das partes.
O regime aberto foi corretamente fixado, com
fundamento no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 44
do Código Penal, a pena privativa de liberdade acabou substituída por uma
restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, por
igual prazo, o que se afigurou de todo proporcional, adequado e suficiente à
prevenção e à reprovação do crime.
Observo, neste ponto, que, embora preenchidos os
requisitos do artigo 44 do Código Penal e exista o direito subjetivo do réu à
aplicação da substituição, cabe ao magistrado avaliar a modalidade da pena a
ser aplicada, de acordo com cada caso.
Nesse sentido: “Apelação Criminal. Furto qualificado pela
escalada. Recurso da defesa pela substituição da pena restritiva de direitos de prestação
de serviços a comunidade por pena de multa. Art. 148 da LEP - A modificação de uma
pena restritiva de direitos imposta na sentença por outra modalidade somente é admissível
em casos excepcionais, sobretudo em atendimento ao interesse público, e não por simples
conveniência da sentenciada (...) (TJSP. Apel. no 0009937-69.2010.8.26.0071. 16a Câm.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501228-04.2019.8.26.0540 -Voto no 12481
5
Crim. Rel. Des. Borges Pereira, j. 24.07.2012).
Dessa forma, não há razão para a pretendida
alteração da pena restritiva de direito aplicada, pois o apelante não
comprovou a impossibilidade de cumprir a sanção imposta, observando-se
que as tarefas a que se refere o §1o do artigo 46 do Código Penal serão
atribuídas conforme as aptidões do condenado, fixadas de modo a não
prejudicar a jornada normal de trabalho, segundo determina o § 3o do artigo
46 do Código Penal.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo
interposto, mantendo integralmente a sentença, por seus próprios
fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator